Tribunal: TJMT
Processo: 1038275-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038275-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 11.441.933/0002-11 (APELANTE), LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 274.347.058-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 11.441.933/0002-11 (APELADO), LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 274.347.058-50 (ADVOGADO), GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 313.271.478-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. SISTEMA SCANC. RESPONSABILIDADE PELO REPASSE, PENALIDADES ACESSÓRIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO
.
RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Araguaia Distribuidora de Combustíveis S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade da CDA, atribuindo a terceiro a responsabilidade pelo repasse do ICMS-ST, preservando multa de 100%, fixando a SELIC como índice de correção e afastando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a responsabilidade pelo repasse do ICMS-ST pode ser atribuída à embargante, apesar da regular transmissão das informações ao sistema SCANC;
(ii)
saber se, afastada a responsabilidade pelo tributo principal, subsiste a obrigação pelo pagamento de multa e acréscimos legais; (iii) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. No regime de substituição tributária do ICMS incidente sobre combustíveis, a correta transmissão das informações ao sistema SCANC afasta a responsabilidade do contribuinte substituído pelo repasse do imposto ao Estado de destino.

4. Comprovado que a embargante cumpriu tempestivamente sua obrigação acessória de informar as operações, a falha no repasse decorre de omissão de terceiro, não podendo lhe ser imputada responsabilidade tributária.

5. O princípio da acessoriedade impede a cobrança de multa e acréscimos legais de quem não é responsável pelo tributo principal nem deu causa ao inadimplemento.

6. Reconhecida a exclusão da responsabilidade da embargante, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade e os critérios do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da Araguaia Distribuidora de Combustíveis S/A provido.

Tese de julgamento
:
“1. O contribuinte que comprova a regular transmissão das informações ao sistema SCANC não responde pelo repasse do ICMS-ST nem pelos acréscimos legais decorrentes de falha imputável a terceiro. 2. Afastada a responsabilidade tributária, são indevidos multa e correção monetária. 3. Reconhecida a indevida inclusão do contribuinte no polo passivo da execução fiscal, o Estado deve arcar com honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7o e IV; CTN, art. 113, §§ 1o e 3o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o; Lei Estadual no 7.098/98; Convênio ICMS no 110/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1038275-89.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:
(i)
Manter a Certidão de Dívida Ativa válida, pois sua descrição está conforme o artigo 142 do CTN e a jurisprudência pertinente;
(ii)
Atribuir a responsabilidade pelo repasse do ICMS à empresa Ipiranga, visto que a Embargante cumpriu com sua obrigação de transmissão das informações ao sistema SCANC;
(iii)
Manter a multa de 100% sobre o valor do tributo, pois está prevista na Lei Estadual 7.098/98 e não se demonstrou desproporcional ou confiscatória no caso concreto;
(iv)
Determinar que a correção monetária da dívida seja realizada com base na taxa SELIC, conforme estabelecido pela legislação federal;
(v)
condenar a Embargante ao pagamento das custas processuais;
(vi)
sem condenação ao pagamento de honorários."

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que: a sentença merece reforma no tocante à atribuição de responsabilidade pelo repasse do ICMS à empresa Ipiranga. Argumenta que não há nos autos documento que comprove o pedido de realização do repasse formulado pela embargante ao Estado de Goiás para repasse ao Estado de Mato Grosso do ICMS-ST devido. Afirma que, após consulta ao sistema SCANC, não foi localizado o repasse do valor principal constituído no crédito tributário. Aduz que a falta de comunicação prévia na transmissão das informações do sistema SCANC ocorreu por omissão da embargante, conforme documentos da ação fiscal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, a
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A
, em suas razões recursais, alega que, tendo sido reconhecido que não era responsável pelo repasse do ICMS (tributo principal), não pode ser responsabilizada pelo acessório (multa e correção monetária). Argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, pugnando pela sua redução para o patamar de 20% do tributo devido. Requer, ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que, com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sua vitória foi total, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1038275-89.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:
(i)
Manter a Certidão de Dívida Ativa válida, pois sua descrição está conforme o artigo 142 do CTN e a jurisprudência pertinente;
(ii)
Atribuir a responsabilidade pelo repasse do ICMS à empresa Ipiranga, visto que a Embargante cumpriu com sua obrigação de transmissão das informações ao sistema SCANC;
(iii)
Manter a multa de 100% sobre o valor do tributo, pois está prevista na Lei Estadual 7.098/98 e não se demonstrou desproporcional ou confiscatória no caso concreto;
(iv)
Determinar que a correção monetária da dívida seja realizada com base na taxa SELIC, conforme estabelecido pela legislação federal;
(v)
condenar a Embargante ao pagamento das custas processuais;
(vi)
sem condenação ao pagamento de honorários."

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O cerne da questão trazida pelo Estado de Mato Grosso consiste em definir se a responsabilidade pelo repasse do ICMS deve ser atribuída à empresa Ipiranga, como decidido na sentença, ou à embargante Araguaia Distribuidora de Combustíveis S/A.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao Estado apelante.

No caso em análise, verifica-se que a embargante Araguaia Distribuidora de Combustíveis S/A opera no setor de combustíveis, submetendo-se ao regime de substituição tributária "para frente" do ICMS, conforme previsto no art. 150, §7o, da Constituição Federal e regulamentado pelos Convênios ICMS no 54/2002 e 110/2007.

Nesse regime, o recolhimento do ICMS ocorre pelo substituto tributário no início da cadeia produtiva (no caso, a refinaria de petróleo) e posteriormente repassado ao Estado de destino da mercadoria, conforme as informações prestadas através do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC).

Para a correta operacionalização desse sistema, tanto o substituto tributário quanto os substituídos, com exceção dos postos de combustíveis, devem cumprir com a obrigação acessória relativa ao preenchimento e envio dos Anexos do SCANC, conforme explicações extraídas no sítio eletrônico da SEFAZ-MG, secretaria esta que faz o gerenciamento central do SCANC de todo Brasil, como cito:

“
SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Sistema de informações relativas a operações comerciais de circulação de combustível derivado de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e/ou circulação de álcool etílico anidro combustível (AEAC), que tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto.

Deve ser utilizado pelos contribuintes de qualquer parte do pais, que comercializam combustíveis (refinarias de petróleo, centrais petroquímicas, formuladores, importadores, distribuidores de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas), exceto postos revendedores varejistas.

Com as informações fornecidas pelos citados contribuintes, mensalmente, o sistema gera e transmite relatórios para as respectivas Unidades da Federação.

Ao
Estado de Minas Gerais
cabe o gerenciamento central do SCANC, hospedando-o em servidor de internet da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) e zelando por sua segurança e atualização”. (Fonte:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/scanc/
- acesso em 04/09/2025)

Frisa-se, que a SEFAZ/MT em seu endereço eletrônico direciona para o site da SEFAZ/MG para realização de
download do sistema e para se obter outras informações, conforme se observa no referido URL
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sistema-scanc-monof%C3%A1sico
.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que a embargante transmitiu corretamente as informações ao sistema SCANC dentro do prazo legal, conforme demonstram os recibos de transmissão juntados aos autos (documentos ID 337579423 e 337579424).

Esses documentos evidenciam que a Araguaia Distribuidora de Combustíveis S/A cumpriu sua obrigação de transmitir os dados ao sistema SCANC nos períodos de referência 12/2016 e 02/2017, que são justamente os períodos objeto da autuação fiscal.

A falha ocorreu na captura e prestação de informações pela empresa Ipiranga, que não atendeu às disposições contidas na Cláusula Sexta, §4o, do Ato COTEPE/ICMS no 47/03, que estabelece:
"Os contribuintes que tiverem praticado operações com congêneres deverão comunicar-se para tomar conhecimento das operações interestaduais realizadas pelos seus clientes com o objetivo de estabelecer prioridade de envio de suas informações."

Como bem destacado na sentença recorrida, o sistema SCANC é eletrônico, e a captura das informações de operações interestaduais praticadas por clientes é feita online.

Destarte, quando uma das partes da cadeias (no caso, a Ipiranga) não transmite corretamente suas informações, estas não são capturadas pelo sistema, impossibilitando o repasse do ICMS ao Estado destinatário.

Ademais, a Cláusula Vigésima Oitava do Convênio ICMS 110/2007 prevê procedimento específico para a entrega de informações fora do prazo, estabelecendo que
"o contribuinte que der causa à entrega das informações fora do prazo deverá protocolar os relatórios extemporâneos apenas nas Unidades Federadas envolvidas nas operações interestaduais"
.

No caso, foi a Ipiranga que deu causa à falta de repasse, ao não comunicar adequadamente suas operações interestaduais.

Além disso, insta consignar que, ainda que tenha havido omissão por parte da Ipiranga, o Convênio ICMS no 110/2007 estabelece o procedimento adequado para a regularização do repasse do imposto:

"
Cláusula trigésima terceira
.
As unidades federadas interessadas poderão, mediante comum acordo, em face de diligências fiscais e de documentação comprobatória em que tenham constatado entradas e saídas de mercadorias nos respectivos territórios em quantidades ou valores omitidos ou informados com divergência pelos contribuintes, oficiar à refinaria de petróleo ou suas bases para que efetuem a dedução e o repasse do imposto com base na situação real verificada
."

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva tributária, relativo ao repasse do ICMS-ST, da embargante que cumpriu com sua obrigação de transmissão das informações ao sistema SCANC.

2. DO RECURSO DA ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A

2.1. Da Responsabilidade pelos Acessórios (Multa E Correção Monetária)

A embargante sustenta que, tendo sido reconhecido que não era responsável pelo repasse do ICMS (tributo principal), não pode ser responsabilizada pelo acessório (multa e correção monetária).

Assiste razão à embargante neste ponto.

O princípio da acessoriedade, amplamente reconhecido no direito tributário, estabelece que o acessório segue o principal.

Com efeito, se a embargante não é responsável pelo tributo principal (ICMS), não pode ser responsabilizada pelo pagamento de multa e correção monetária deles oriundos, principalmente quando restou demonstrado que cumpriu integralmente com sua sua obrigação tributária acessória.

O art. 113, §1o, do CTN define a obrigação principal como aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Já o §3o do mesmo artigo estabelece que
"a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".

No caso em análise, tendo sido reconhecido que a embargante não deu causa à falta de repasse do ICMS-ST, não pode ser responsabilizada pela penalidade pecuniária decorrente dessa falta.

A responsabilidade pela multa e demais acréscimos legais deve recair sobre quem deu causa à falta de repasse, no caso, a empresa Ipiranga.

Nesse sentido, a própria Cláusula Trigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007 estabelece que
"o TRR, a distribuidora de combustíveis, o distribuidor de GLP ou o importador responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada a que se destina o imposto, na hipótese de entrega das informações fora dos prazos estabelecidos na cláusula vigésima sexta".

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para afastar a responsabilidade da embargante pelo pagamento da multa e demais acréscimos legais.

2.2. Dos Honorários Advocatícios

Por fim, a embargante pleiteia a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que, com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sua vitória foi total, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Assiste razão à embargante também neste ponto.

Com o reconhecimento da sua não responsabilidade pelo repasse do ICMS e, consequentemente, pelo pagamento da multa e demais acréscimos legais, a embargante obteve êxito integral em sua pretensão principal, qual seja, a exclusão de sua responsabilidade pelo débito executado.

Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

No caso, foi o Estado de Mato Grosso que deu causa à propositura dos embargos à execução, ao incluir indevidamente a embargante no polo passivo da execução fiscal.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado do
excipiente
.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, fixo os honorários
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento sobreo o valor atualizado da causa,
observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

Portanto, a sentença merece reforma também neste ponto, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A
para: 1) Afastar a responsabilidade da embargante pelo pagamento da multa e demais acréscimos legais; 2) Condenar o Estado de Mato Grosso à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargante, fixados no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, o que faço com fulcro no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026